Tribunal: TJSP
Processo: 1013289-23.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos embargos, rejeitando a alegação de nulidade da execução e acolhendo o argumento de incorreção na aplicação dos consectários legais. Pretensão da embargante à reforma, no tocante à nulidade da execução. Inadmissibilidade. Contrato administrativo assinado pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos embargos, rejeitando a alegação de nulidade da execução e acolhendo o argumento de incorreção na aplicação dos consectários legais. Pretensão da embargante à reforma, no tocante à nulidade da execução. Inadmissibilidade. Contrato administrativo assinado pelo devedor, acompanhado da relação das notas fiscais dos serviços prestados, mostra-se suficiente para embasar a execução. Embargante-apelante que não nega a prestação dos serviços, tampouco alega que efetuou o pagamento das notas fiscais executadas. Ônus da prova que cabe à embargante em demonstrar o pagamento, o que não foi feito, sendo, portanto, devida a importância cobrada pela embargada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013289-23.2019.8.26.0032, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelado FRANCISCO A. DE
SOUSA INFORMÁTICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013289-23.2019.8.26.0032 -Voto no 13621
2
VOTO No 13.621
APELAÇÃO N. 1013289-23.2019.8.26.0032
APELANTE: Município de Barretos
APELADA: Francisco A. de Sousa Informática
ORIGEM: 3a Vara Cível da Comarca de Barretos
MM. JUIZ: Douglas Borges da Silva
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Sentença
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido dos embargos, rejeitando a alegação
de nulidade da execução e acolhendo o argumento de
incorreção
na
aplicação
dos
consectários
legais.
Pretensão da embargante à reforma, no tocante à
nulidade da execução. Inadmissibilidade. Contrato
administrativo assinado pelo devedor, acompanhado da
relação das notas fiscais dos serviços prestados, mostra-
se suficiente para embasar a execução. Embargante-
apelante que não nega a prestação dos serviços,
tampouco alega que efetuou o pagamento das notas
fiscais executadas. Ônus da prova que cabe à
embargante em demonstrar o pagamento, o que não foi
feito, sendo, portanto, devida a importância cobrada
pela
embargada.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pelo Município de Barretos contra a r. sentença de fls. 38/41,
que, nos autos dos embargos à execução opostos contra Francisco A. de
Sousa Informática, julgou parcialmente procedente o pedido, “para
determinar a incidência dos consectários legais sobre o débito pleiteado
nos autos da execução, com correção monetária incidente desde a data
de ajuizamento da demanda e juros de mora incidentes desde a data da
citação, consectários que deverão ser calculados conforme o decidido
no RE no 870.947/SE, Tema 810”. Em razão da sucumbência, condenou
a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013289-23.2019.8.26.0032 -Voto no 13621
3
de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o excesso
reconhecido, respeitado o mínimo de R$1.000,00.
O apelante sustenta, em síntese, que a execução é
nula, por falta de título executivo. Alega que não houve a demonstração
dos serviços prestados, e que o contrato público não é suficiente para
embasar a execução, sendo desprovido de certeza, liquidez e
exigibilidade. Pleiteia o provimento do recurso, para reformar a
sentença, acolhendo-se integralmente os embargos à execução (fls.
43/46).
Regularmente processado o recurso, não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 53).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial ajuizada por Francisco A. de Sousa Informática em face do
Município de Barretos, para a cobrança do valor de R$22.712,96,
referentes a serviços prestados e não pagos. Para tanto, a exequente
alega que celebrou com o Município contrato para prestação de serviço
consistente na “licença de uso e manutenção mensal do software
'Gestão de gabinete'”; afirma que o contrato foi firmado no ano de 2015
e, posteriormente, foi prorrogado por mais 12 meses; argumenta que,
finalizados os serviços, o executado restou inadimplente em três notas
fiscais, totalizando R$19.230,00 à época (fls. 09/10).
O executado, citado, opôs embargos à execução,
alegando nulidade da execução, por falta de título executivo; e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013289-23.2019.8.26.0032 -Voto no 13621
4
subsidiariamente, incorreção na aplicação dos juros e correção monetária
(fls. 01/06).
O MM. Juízo a quo rejeitou a alegação de nulidade
da execução, e acolheu o argumento de incorreção na aplicação dos
consectários legais; assim, julgou parcialmente procedente o pedido dos
embargos, “para determinar a incidência dos consectários legais sobre
o débito pleiteado nos autos da execução, com correção monetária
incidente desde a data de ajuizamento da demanda e juros de mora
incidentes desde a data da citação, consectários que deverão ser
calculados conforme o decidido no RE no 870.947/SE, Tema 810” (fls.
38/41). Contra a sentença, o embargante interpôs o presente recurso de
apelação.
Em que pesem os argumentos do apelante, a r.
sentença merece ser mantida.
Com efeito, verifica-se que a dívida tem origem no
Contrato Administrativo no 14/15, celebrado entre as partes, e que a
exequente-embargada (ora apelada) juntou aos autos prova da avença e
relacionou as notas fiscais referentes aos serviços prestados, destacando
aquelas cujo pagamento estaria pendente: (i) Nota no 106, Lote no
1818918, de 07/11/2016; (ii) Nota no 109, Lote no 1872893, de
02/12/2016; e (iii) Nota no 112, Lote no 1925032, de 04/01/2017, no
valor de R$6.410,00 cada, totalizando R$19.230,00 à época (fls. 15/16).
A Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “é cabível execução por título extrajudicial contra a
Fazenda Pública”.
Nos termos do art. 798, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil, “ao propor a execução, incumbe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013289-23.2019.8.26.0032 -Voto no 13621
5
exequente: (...) instruir a petição inicial com: (...) o título executivo
extrajudicial”, e o art. 784, inciso II, do mesmo diploma, estabelece que
“São títulos executivos extrajudiciais: (...) a escritura pública ou outro
documento público assinado pelo devedor”.
Conforme entendimento do STJ, o contrato de
prestação de serviços firmado com a Fazenda Pública tem natureza de
documento público, constituindo, portanto, título executivo extrajudicial
(REsp no 882.747/MA; REsp no 700.114/MT; REsp no 879.046/DF;
REsp no 487.913/MG).
Dessa forma, in casu, o contrato administrativo
assinado pelo devedor, acompanhado da relação das notas fiscais dos
serviços prestados, mostra-se suficiente para instruir a petição inicial,
não havendo se falar em falta de título executivo.
Saliente-se que o executado-embargante (ora
apelante) não nega que os serviços foram prestados, tampouco alega que
efetuou o pagamento das referidas notas fiscais. Como bem ressaltou o
MM. Juízo a quo, “Estando a execução devidamente instruída (...), o
ônus da prova cabe à embargante em demonstrar o pagamento, o que
não foi feito sendo, portanto, devida a importância cobrada pela
embargada” (fls. 40).
Destarte, tratando-se de execução ajuizada visando
a satisfação de obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada em
título executivo, era mesmo o caso de improcedência da alegação de
nulidade da execução, tal como procedeu o Juízo de origem, descabendo
qualquer reparo no r. decisum recorrido.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Colenda Corte
em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013289-23.2019.8.26.0032 -Voto no 13621
6
ADMINISTRATIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO
SERVIÇOS
DE
ENGENHARIA
DE
TRÁFEGO

EMBARGOS À EXECUÇÃO REGULAR PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

INADIMPLEMENTO
DO
MUNICÍPIO EXECUTADO SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E
REMESSA NECESSÁRIA
Município que não negou a
efetiva
prestação
dos
serviços,
e
tampouco
seu
inadimplemento quanto a diversas dívidas, inclusive os
valores cobrados pela empresa exequente, representados
por notas fiscais Alegação de pagamento apenas de uma
das notas fiscais, cujo montante, contudo, além de outros
realizados e devidamente discriminados, foi considerado
para a elaboração dos cálculos dos valores objeto de
execução

Débito
comprovado

Manutenção
da
determinação da r. sentença para recálculo da dívida de
acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores quanto
aos juros e correção monetária (Temas nos 810 do E. STF e
905 do C. STJ)
Honorários advocatícios
Diante da
iliquidez da demanda, sua mensuração foi relegada para a
fase de liquidação do julgado (CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II)
Sentença reformada em parte
Recurso voluntário do
Município parcialmente provido
Remessa necessária
desprovida. (Apelação Cível 1002827-21.2016.8.26.0514,
Rel. Des. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público,
j. em 19/11/2019; g.n.).
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Aramina. Pregão presencial
no 18/12. Contrato administrativo no 02/2013. Prestação de
serviços de locação de veículos à Administração Municipal.
Quarto termo aditivo. Prorroga o prazo de vigência do
contrato e dos termos aditivos anteriores para 31 de
dezembro de 2016. Pagamentos não realizados. Título
executivo extrajudicial. CPC, art. 784, III.
1. Título
executivo extrajudicial. O art. 784, III do CPC estabelece
como título executivo extrajudicial o documento particular
assinado pelo devedor e por duas testemunhas; e não se
exige outros requisitos além desses para que o documento
seja hábil a aparelhar a execução. Os debates sobre o
descumprimento ou não das cláusulas nele consignadas
devem ser travados no âmbito dos embargos à execução,
como aqui é feito. 2. Serviços prestados. Pagamento não
realizado. Os documentos do processo, bem como o
contexto demonstrado, indicam o inadimplemento do
município. O município não nega a prestação do serviço,
fiando-se em meros aspectos de ordem formal e fracas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013289-23.2019.8.26.0032 -Voto no 13621
7
alegações de ausência de documentação comprobatória da
prestação dos serviços, a fim de evitar o adimplemento da
avença; aliás, há inclusive a indicação de número do
empenho para cada nota fiscal cobrada. Trata-se de relação
contratual estável e os valores constantes das notas fiscais
são coerentes quando confrontados com os preços fixados
no contrato administrativo. O município não quantifica o
alegado
excesso
da
execução,
tampouco
prova
a
adimplemento de qualquer parcela que está sendo cobrada,
em comportamento que só reforça sua condição de
devedora, na medida em que bastava apresentar aos autos
recibos de quitação dos valores, o que não fez. A execução
deve prosseguir em seus ulteriores termos, pelo valor
apontado
pela
exequente,
compensando-se
eventuais
pagamentos feitos no curso da execução ou antes dela, desde
que devidamente comprovados. Procedência. Recurso da
embargada
provido.
(Apelação
Cível
1004978-63.2017.8.26.0242, Rel. Des. Torres de Carvalho,
10a Câmara de Direito Público, j. em 04/02/2019; g.n.).
APELAÇÃO CIVEL
Embargos à execução de título
extrajudicial - Contrato administrativo Fornecimento de
materiais - Sentença de improcedência
Contrato
administrativo aliado à nota fiscal, é documento hábil para
embasar a ação de execução Município que não logrou
desconstituir
a
liquidez
do
título
extrajudicial

Administração que deve efetuar o pagamento pelos produtos
fornecidos pela contratada Vedação ao enriquecimento
ilícito
Cabível a incidência de correção monetária,
independentemente da existência de expressa previsão
contratual, tendo em vista que a Municipalidade não efetuou
o pagamento no prazo avençado no contrato Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido. (Apelação
Cível
1013919-75.2018.8.26.0562,
Rel.
Des.
Eduardo
Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. em 04/12/2018;
g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013289-23.2019.8.26.0032 -Voto no 13621
8
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora